Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0711913-82.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE MARIA VILLAR SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CRISTIANE MARIA VILLAR SILVA D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados nos embargos declaratórios de ID 23785785, intime-se a parte embargada, com esteio no art. 1.023, § 2o, do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Brasília, 26 de março de 2021 14:45:12. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador